Tribunal: TJMT
Processo: 1006898-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006898-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME AZIANI GUARINO - CPF: 477.948.158-94 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), SIDNEI ALVES DOS SANTOS - CPF: 903.532.691-15 (AGRAVANTE), MATEUS MIGLIANI DE MIRANDA - CPF: 464.630.588-74 (ADVOGADO), MARCELO COELHO MARTINS PRATT - CPF: 415.675.938-52 (ADVOGADO), RAFAEL AZIANI GUARINO - CPF: 424.611.748-06 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO JUIZADO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Sidnei Alves dos Santos contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que a demanda poderia ser proposta no Juizado Especial, facultando o parcelamento das custas, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que indefere o benefício da gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência; (
ii
) estabelecer se a possibilidade de ajuizamento da demanda no Juizado Especial constitui fundamento idôneo para o indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prévia intimação da parte para comprovar os requisitos da gratuidade da justiça viola o art. 99, §2o, do CPC e configura
error
in procedendo, ensejando a nulidade da decisão.

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é obrigatória a intimação prévia antes do indeferimento do benefício quando inexistirem elementos suficientes nos autos.

5. A supressão de fase procedimental obrigatória afronta o contraditório, o devido processo legal e o princípio da não surpresa.

6. A escolha do rito processual é faculdade da parte, não podendo o magistrado condicionar a concessão da gratuidade à utilização do Juizado Especial.

7. A possibilidade de tramitação no Juizado Especial não constitui fundamento legal para indeferir a gratuidade da justiça.

8. A análise do benefício deve se basear exclusivamente na comprovação da insuficiência de recursos, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

9. O indeferimento imotivado do benefício compromete o acesso à justiça e impõe ônus processual desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É nula a decisão que indefere a gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência.

2. A possibilidade de ajuizamento da demanda no Juizado Especial não constitui fundamento idôneo para negar o benefício da gratuidade da justiça.

3. A concessão da gratuidade deve ser analisada com base na capacidade econômica da parte, sendo vedada sua utilização como mecanismo de restrição ao acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 10, 98 e 99, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1924921/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.12.2024; STJ, RMS 61604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006898-24.2026.8.11.0000

SIDNEI ALVES DOS SANTOS X ASPECIR PREVIDENCIA E BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por SIDNEI ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Material e Moral n. 1000154-43.2026.8.11.0087, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A. e ASPECIR PREVIDÊNCIA, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a demanda poderia ser proposta perante o Juizado Especial, cuja tramitação é isenta de custas, facultando, contudo, o parcelamento em 04 (quatro) parcelas, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O agravante sustenta, em síntese, que formulou pedido de gratuidade desde a inicial, acompanhado de declaração de hipossuficiência, e que a decisão agravada afastou indevidamente a presunção legal, sem oportunizar a comprovação complementar exigida.

Alega, ainda, que a fundamentação adotada, possibilidade de ajuizamento no Juizado Especial, não constitui motivo legal para o indeferimento do benefício, configurando violação ao direito de acesso à justiça.

Pugna pela concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, pela reabertura de prazo para comprovação da hipossuficiência (ID. 347065383).

Em contraminuta, o agravado BANCO BRADESCO S.A. defende a manutenção da decisão, argumentando que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando existirem indícios de capacidade financeira, bem como sustenta que a escolha da via ordinária, em detrimento do Juizado Especial, deve ser justificada (ID. 353658890).

Foi deferida liminar recursal para suspender a exigibilidade das custas até o julgamento final do recurso (ID. 347629371).

Certifica-se que a agravada
Aspecir
Previdência deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta (ID. 355736374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a legalidade do indeferimento da justiça gratuita com fundamento exclusivo na via alternativa do Juizado Especial, bem como a ausência de prévia intimação para comprovação da hipossuficiência.

De início, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade da decisão agravada, por
error
in procedendo
, senão vejamos.

No caso em comento, verifica-se que na decisão agravada não houve prévia intimação da parte para a complementação da prova, em manifesta inobservância ao art. 99, §2o, do Código de Processo Civil (ID. 220690928 dos autos de origem).

Outrossim, naquela oportunidade o juízo singular atuou em desconformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a intimação prévia é medida obrigatória quando inexistem elementos suficientes para o indeferimento do benefício, sendo nula a decisão que o indefere de plano, impondo-se, em tais hipóteses, o retorno dos autos à origem para oportunizar a devida comprovação da hipossuficiência.

A propósito:

“(...) “É nula a decisão que antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da
justiça.(...)
”.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1924921 RJ 2021/0193707-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024).

Tal circunstância configura
error
in procedendo
, por supressão de fase procedimental obrigatória, vício de natureza processual, cognoscível de ofício por esta instância revisora, porquanto afeta a regularidade do procedimento, por afronta ao contraditório e ao devido processo legal, nos termos dos
arts
. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como ao princípio da não surpresa, conforme dispõe o art. 10 do CPC.

Somado a isso, denota-se que o juízo de origem indeferiu o benefício exclusivamente com base na possibilidade de tramitação da demanda no Juizado Especial, sem apontar qualquer elemento concreto de capacidade econômica do agravante (ID. 220690928 dos autos de origem).

A escolha do rito processual constitui faculdade da parte, inexistindo norma que condicione a concessão da gratuidade à utilização do Juizado Especial ou como obstáculo ao rito ordinário. Logo, tal exigência viola o direito de ação e livre acesso à jurisdição.

A gratuidade de justiça, por sua vez, deve ser analisada com base na comprovação da insuficiência de recursos da parte, conforme os
arts
. 98 e 99, ambos do CPC, e não pode ser negada como forma de forçar a parte a litigar no Juizado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento nesse sentido:

“(...) A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil. Precedentes. (...).”
(STJ - RMS: 61604 RS 2019/0238554-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/02/2020).

Assim, a negativa imotivada do benefício compromete o acesso à justiça e viola o princípio da proporcionalidade, ao impor ônus processual desarrazoado à parte que não demonstrou capacidade econômica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para ANULAR a decisão agravada, determinando que sejam retornados os autos à origem a fim de que seja oportunizada à parte agravante a comprovação de sua alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, mantidos os efeitos da tutela recursal anteriormente deferida até nova deliberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026